Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de contradição e omissões no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve inovação recursal ao arguir a matéria sobre a nulidade do reconhecimento fotográfico e (ii) verificar se há no acórdão os vícios de contradição e omissão apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico configura inovação recursal, uma vez que a Defesa não apresentou essa questão no recurso de apelação. Embargos de declaração não podem ser utilizados para discutir teses não submetidas previamente a julgamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.
4. A divergência da Defesa quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos de declaração, mas, sim, mero inconformismo da parte, que intenta rediscutir o mérito por via inadequada, alheia às hipóteses legais do artigo 619, do Código de Processo Penal.
5. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, o qual analisou, de forma clara e fundamentada, o conjunto probatório coligido nos autos, mantendo a condenação do embargante.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 226 e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679868, 07222772220228070003, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023.